Tribunal: TJMT
Processo: 0007794-61.2012.8.11.0037
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007794-61.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO GUEDES, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CUSTODIO SIMAO - CPF: 352.150.201-59 (APELANTE), ANDERSON CLAYTON BATISTELLA BOESE - CPF: 905.669.551-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

VOTO RETIFICADOR PARA ACOMPANHAR O VOTO VISTA
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONDUÇÃO COERCITIVA A DELEGACIA E APREENSÃO DE BEM SEM O DEVIDO RESPALDO LEGAL – ABUSO DE DIREITO
CONFIGURADO – ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DEVER DE INDENIZAR PRESENTES – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL COMPROVADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA
.

1 - O art. 37, § 6º da Constituição Federal, consagra a responsabilidade objetiva do Estado, na qual a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa – se verificados o nexo causal e o dano.

2 – Impõe-se a obrigação de indenizar os danos morais e materiais suportados por vítimas de atos abusivos praticados por policiais que, a pretexto de apurar suposta prática de crime de roubo praticado na região, conduzem coercitivamente o cidadão à delegacia e efetuam a apreensão de bem de sua propriedade sem estarem munidos do competente mandado.

3 - Para a fixação do quantum do dano moral não existem parâmetros legais, devendo levar-se em conta, na estipulação do montante reparatório, as circunstâncias particulares do caso e a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito pedagógico e propiciando à vítima uma satisfação, sem que isso se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

4 -

Recurso de apelação provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO CUSTÓDIO SIMÃO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, M.M. Myrian Pavan Schenkel, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (
Código 117122)
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

A parte autora como causa de pedir recursal sustenta que passou de forma inquestionável por abuso de autoridade, havendo excesso no comportamento da abordagem policial, causando forte humilhação, constrangimento e desrespeito ao cidadão, tendo assim que ser reconhecido o dano moral sofrido pelo mesmo, por isso, a r. sentença é merecedora de reparos para condenar o Apelado ao pagamento de danos morais.

Argumenta que a condenação é a recompensa pelo sofrimento vivenciado pela pessoa, ao ver publicamente a sua honra atingida e o seu direito de locomoção violado, como medida de justiça.

Houve apresentação das contrarrazões pelo Apelado, id. 2278182 e 2278197, pugnado seja negada provimento a apelação e mantida na integra o teor da sentença de primeiro grau, majorando os honorários fixados anteriormente.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, id. 2622667.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO CUSTÓDIO SIMÃO
contra sentença proferida que julgou improcedente a pretensão inicial para o Apelante
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
SEBASTIÃO CUSTÓDIO SIMÃO,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (
Código 117122)
,
em desfavor do Apelado
Estado de Mato Grosso,
decorrente da sua condução indevida a delegacia, por denúncia anônima.

No caso, a parte autora sustenta que em razão de uma denúncia anônima, foi abordado por policiais militares em sua residência sob a suspeita de que sua motocicleta ter sido utilizada em um assalto ao estabelecimento comercial denominado Mercado Oliveira.

Aduz que, inexiste qualquer motivo para uma abordagem tão abrupta, como a que ocorreu, posto que não possui qualquer passagem policial, bem como, que não apresentou resistência a abordagem ou tentou evadir do local.

Sustenta que não se trata de mero aborrecimento, visto que tratar-se de uma acusação sem provas seguidas de abordagem policial abusiva com a consequente apreensão de seu veículo por ser semelhante ao utilizado ao roubo ao estabelecimento comercial.

Em que pese a situação vivenciada pela parte autora, resta claro do conjunto probatório a ausência de provas concretas e suficientes que autorizem reconhecer o dano moral indenizável, uma vez que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, os indicativos da prática delituosa no momento da condução a justificar o agir dos agentes policiais, e a denúncia anônima em desfavor do autor, não apontam outra conclusão.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público que ora figura como réu Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Contudo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Na hipótese, a controvérsia reside em saber se a condução da parte autora pela suposta prática crime gera danos morais a serem reparados pelo Estado.

Como visto, a caracterização do dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade.

A jurisprudência reconhece que a prisão ilegal e qualquer tortura ou maus tratos à pessoa presa ensejam a responsabilidade civil do estado pelos danos morais sofridos por aquele que é segregado de forma injusta, tendo inclusive julgados diversos em que restou caracterizada a ilegalidade na prática da prisão cautelar.

No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que, dos fatos narrados, se observa a existência de elementos bastantes a justificar a suspeita que resultou na condução a delegacia, o que evidencia a ausência do nexo de causalidade na hipótese.

Alega o autor que foi conduzido a delegacia em razão de uma denúncia anônima, foi abordado por policiais militares em sua residência sob a suspeita de que sua motocicleta ter sido utilizada em um assalto ao Mercado Oliveira.

Diante desse cenário, os agentes públicos efetuaram a sua condução, em razão da suspeita da prática de crime, por denúncia anônima.

Ora, da situação descrita não restou comprovada qualquer irregularidade na conduta dos agentes quanto à condução perpetrada, a qual se deu por razões exclusivamente circunstanciais, o que indicou indícios suficientes de participação no evento criminoso.

Desse modo, é de se reconhecer a regularidade da condução a delegacia, visto que a atuação dos agentes policiais se deu em estrito cumprimento do dever legal, pois agiram diante dos indícios de que a parte autora teria agido de forma criminosa.

Ora, não há como impor ao agente policial a condição de que apenas proceda à condução/prisão nos casos de certeza, em grau absoluto, da autoria da prática delituosa, visto que significaria restringir a atuação policial de forma desarrazoada e incompatível com o fim maior a que se destina assegurar a ordem pública.

Assim, não havia como afastar a fundada suspeita, o que autorizou o reconhecimento do
fumus boni juris
, isto é, indício suficiente de autoria, pois segundo os condutores o autuado estava em circunstância que demonstrava o envolvimento no evento criminoso.

Aliás, transcrevo trecho do boletim de ocorrência em que comprova que a condução ocorreu em razão da denúncia anônima realizada, vejamos:

“Conforme B.O. n.º 1408, o suspeito que foi detido se trata da mesma pessoa que efetuou roubo no Mercado Oliveira na data do dia 18/05/2012, a vítima e a testemunha reconheceram o suspeito e moto de placa JZF 9932 de Primavera do Leste-MT, cor prata que foi utilizado no dia roubo. A moto que pertence ao Sr. Sebastião Custódio Simão foi encontrado na sua residência. Diante dos fatos fizemos apreensão do referido veículo e conduzimos a Delegacia de Policia para devidos fins”.
(Boletim de Ocorrência nº 1410/2012 – id. 2277585).

Cumpre ressaltar, que o Delegado de Policia ao realizar o levantamento dos acontecimentos, com a oitiva dos conduzidos, análise dos documentos e provas, de ofício, procedeu a liberação do veículo.

De outro lado, não se olvida que a restrição da liberdade gera constrangimentos ao indivíduo, mas não constitui afronta aos direitos da personalidade do indivíduo, se respeitou os requisitos legais.

Aliás, a caracterização de danos extrapatrimoniais decorrentes da prisão em flagrante tida como ilegal ou condução a delegacia, depende da prova da atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica nos autos.

Com relação ao tema em discussão, colaciono o julgado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade.

Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar.

(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL - PRISÃO ILEGAL - ERRO JUDICIÁRIO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MATERIAL – VEÍCULO APREENDIDO – DANIFICADO – RESSARCIMENTO – MANUTENÇÃO – ATUALIZAÇÃO DE VALORES – RE 870.947/SE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – REDUÇÃO – RECURSO DO AUTOR – DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO – PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a prisão possa causar transtornos emocionais ao preso, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando posteriormente o agente é absolvido da imputação penal, isso porque a investigação policial integra as atribuições conferidas ao Estado no sentido de promover a segurança pública e, por consequência, o bem da coletividade. (...)

(Ap. 87323/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).

É inegável, portanto, que uma vez que se encontre em situação que enseje dúvidas acerca da sua participação no cometimento de ilícito penal, é perfeitamente possível sujeitar o indivíduo à apuração dos fatos que eventualmente constituam crime e, consequentemente às restrições que advenham de tal procedimento, no caso, a condução a delegacia.

A partir de tais premissas, uma vez não demonstrado que a atuação policial ultrapassou os estritos limites do exercício regular de direito, outra medida não há se não a improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.
Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
mas suspendo sua execução em face do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SEBASTIÃO CUSTÓDIO SIMÃO contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Código 117122), julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial.

O apelante sustentou nas razões do apelo que passou de forma inquestionável por abuso de autoridade, havendo excesso no comportamento da abordagem policial, causando forte humilhação, constrangimento e desrespeito ao cidadão, tendo assim que ser reconhecido o dano moral sofrido ele, por isso, a r. sentença é merecedora de reparos para condenar o Apelado ao pagamento de danos morais.

O eminente Relator Doutor Yale Sabo Mendes desproveu o recurso, argumentando que a atuação policial não ultrapassou os estritos limites do exercício regular de direito.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria em debate.

Conforme ressai dos autos Sebastião Custódio Simão ajuizou ação de indenização em face do Estado de Mato Grosso aduzindo em síntese que:

“O Autor é proprietário da moto modelo Yamaha YBR 125E, placas JZF-9932, cor prata, a qual na data de 7/6/2012 foi apreendida em sua casa pelas autoridades policiais, sob suspeita de ter sido utilizada em um roubo no mercado Oliveira na data de 18/5/2012.

Narra que no dia 7/6/2012 era um feriado de Corpus Christi, por volta das 13h, quando estava no repouso da sua casa, foi abruptamente abordado por alguns policiais, que chegaram em sua residência, sem qualquer autorização ou mandado judicial, entrando de forma totalmente indevida e desrespeitosa, fazendo com que o Autor ficasse contra a parede para ser revistado, como se bandido fosse, até que toda a casa passasse por revistas, ficando seus pertences totalmente revirados.

Diz que ficou muito constrangido mediante tal vexame o qual foi visto por toda vizinhança e pessoas que passavam pelo local, sem saber, inclusive, o porquê de tudo aquilo estar acontecendo.

Alega que por diversas vezes foi questionado acerca da pessoa de nome Jarede (suposto assaltante) se este era seu sobrinho, sendo que tentou explicar por várias vezes que não sabia quem era tal pessoas, o que foi motivo de chacota para os policiais.

Encaminhado a Delegacia, foi obrigado a contratar um advogado para lhe acompanhar com vistas a não ser preso e, no local, descobriu que um funcionário do supermercado Oliveira ao ir na sua residência julgou ser a sua moto aquela utilizada no assalto realizado no estabelecimento.

Discorreu acerca da ocorrência de danos morais na espécie ante o vexame e angustia a que foi submetido.

Ajuizada a ação e após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado julgou improcedentes os pedidos.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessário a presença dos requisitos que o autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, pelas provas e documentos carreados aos autos é fato incontroverso que os policiais invadiram a residência do Apelante e lá fizeram a apreensão de sua motocicleta, bem como o conduziram coercitivamente até a Delegacia.

E, de igual modo, não há controvérsia em relação ao fato de que o encaminhamento do Recorrente até a Delegacia e a apreensão do veículo se deram sem o devido respaldo legal, visto que não estavam munidos de mandado de busca e apreensão e muito menos de posse de mandado autorizando a condução coercitiva, agindo assim ao arrepio da lei.

Logo, o estrito cumprimento do dever legal exige que seja este cumprido dentro da legalidade, sendo certo ainda que para atos de tal natureza, deveriam os policiais estar munidos de ordem judicial para busca e apreensão, bem como mandado de condução coercitiva, além disso, agir com maior cautela, averiguando melhor as informações obtidas, de forma a evitar causar danos a terceiros alheios aos fatos, como ocorreu na situação em apreço.

Nessa linha, ficou deveras evidenciado o abuso de poder e extrapolação dos deveres funcionais praticados pelos policiais, em nítida ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio e abuso de poder ao conduzir o Recorrente à Delegacia, sem respaldo legal.

Pontue-se que, a condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade mediante condução sob custódia por forças policiais, violando sobremaneira a honra e a dignidade da pessoa humana.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e os danos sofridos pelo Apelante, sendo o dano moral decorrente violação a intimidade e privacidade deste ante a invasão do domicílio pelos policiais militares e posterior apreensão do veículo e encaminhamento à Delegacia.

A propósito, a nossa jurisprudência pátria assim tem decidido:

DANOS MORAIS - CONDUÇÃO COERCITIVA À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AVERIGUAÇÕES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1.
O autor foi detido e conduzido coercitivamente à delegacia de polícia sob a suspeita, que depois não se confirmou, de que se tratava de autor de furto. Não há prisão para averiguações no processo penal brasileiro. Constrangimento advindo de situação vexatória à qual exposto diante de sua filha menor e também de vizinhos. Reparação devida (R$ 10.000,00), considerando-se a extensão do dano sofrido pelo autor, sem ignorar também o efeito punitivo próprio, caracterizado pela necessidade de desestimular a prática de atos idênticos pelo Estado
.

2. Recurso provido. (TJ-SC - AC: 00140971420128240075 Tubarão 0014097-14.2012.8.24.0075, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quinta Câmara de Direito Público)

De igual modo, o entendimento da corte Cidadã, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. OPERAÇÃO POLICIAL. ABUSO DE PODER. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.

1. Cuida-se na origem de Ação Ordinária visando à condenação do Estado a indenização por danos morais, decorrente de operação policial em que houve abuso de poder, com fixação de juros moratórios a contar do evento danoso.

2.
Incontroverso que, à noite, mais de 10 policiais militares armados, sem mandado judicial ou consentimento do morador, invadiram a residência da vítima à procura de seu filho, submetendo, assim, toda a família - inclusive filha portadora de deficiência - a inadmissível constrangimento ilegal
.

3.
O uso de força e de medidas coercivas pelo Estado só se admite com base na lei, na forma da lei, nos precisos limites da lei e sob as penas da lei. Abuso policial causa maior insegurança coletiva do que a própria ausência ou omissão da Polícia quando dela se precisa. Tanto mais quando a violência policial, além de se fazer à margem de indispensável fiscalização judicial, nem sequer respeita o lar dos cidadãos, lugar sagrado e intocável em qualquer sociedade que se pretenda minimamente civilizada
.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, nas quais se enquadra a indenização por danos morais, ora em discussão. Aplica-se a Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Essa orientação foi ratificada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp.1.132.866/SP, Rel. originária Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti.

5. Recurso Especial não provido. (REsp 1386491/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 24/10/2016)

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme alhures mencionado é, pois, dever do Estado reparar os danos sofridos pelo Apelante.

DOS DANOS MORAIS

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, fixo o valor da indenização pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DOS DANOS MATERIAIS

No que diz respeito aos danos materiais, consistente no valor pago pelo Apelante de honorários advocatícios contratuais, tenho que deve ser acolhido o pedido.

Isso porque, o Recorrente somente contratou advogado para a acompanhar os procedimentos na Delegacia e postular pela devolução de sua motocicleta em razão do do ato ilícito perpetrado pela administração, fazendo-o em momento de desespero, visto que se viu sem a posse de seu bem que fora apreendido irregularmente.

Assim, entendo que a situação dos autos é deveras peculiar, não se tratando de mera defesa em juízo ou contratação de advogado para ajuizamento de ação.

Portanto, se não houvesse a condução coercitiva do Recorrente à Delegacia e a apreensão de sua motocicleta, não teria a parte que contratar advogado para obter a liberação do bem, motivo pelo qual entendo como devida a indenização no montante de R$ 900,00 (novecentos reais) em consonância com os recibos acostados aos autos no ID n. 2277617.

Por fim, no que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, os consectários legais devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE.

Posto isso, divirjo do entendimento esposado pelo douto julgador, o que faço para,
prover o recurso
e julgar parcialmente procedentes os pedidos postos na preambular, nos termos acima alinhavados.

Via de consequência, em razão do provimento do apelo, inverto o ônus da sucumbência, o que faço para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda.

É como voto.

VOTO RETIFICADOR

Egrégia Câmara:

Melhor analisando os autos, especialmente em razão das ponderáveis observações levadas a efeito pelo D. Desembargador Mario Roberto Kono em seu voto-vista, verifico que assiste razão à sua Excelência, pois de fato a condução do Apelante à delegacia e a apreensão da motocicleta de sua propriedade se deram sem o devido respaldo legal, porquanto naquela ocasião os policiais não estavam munidos de mandado de busca e apreensão tampouco do competente mandado de condução coercitiva, de modo a subsidiar a regularidade do procedimento adotado.

Sem embargo, em que pese o Estado sustente que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal e que havia uma situação ensejadora da atuação policial no sentido de apurar suposto crime de roubo praticado na região, não se pode perder de vista que para desempenho de seu
munus
público devem os agentes públicos atuar de maneira prudente e comedida, não havendo espaço para abusos ou desvio de poder.

Portanto, no caso concreto, as circunstâncias em que se deram a apreensão da motocicleta do Apelante e a sua condução à delegacia, ou seja, desprovidos do competente mandado, aliado ainda ao fato de que a suspeita que recaia sob o ele não se confirmou, evidenciam ainda mais o erro estatal, e sob tal aspecto, ressai inconteste o abuso de direito, excluindo-se a tese de estrito cumprimento do dever legal, não havendo se falar na existência de excludente de responsabilidade a afastar o dever de indenizar.

Deveras, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, prevista no artigo 37, § 6º, da CRFB/88, e exige a comprovação da existência da ação ou omissão de sua parte, o nexo causal entre a atividade administrativa por ele exercida através de seus agentes e o dano suportado pela vítima, os quais, como dito em linhas volvidas restaram plenamente evidenciados.

Quanto ao dano sofrido, inegável sua ocorrência no âmbito moral, pela privação de liberdade, ainda que por curto período, bem como pelo constrangimento e aflição vivenciados pelo Apelante em decorrência do ato da condução de forma arbitrária e sem qualquer amparo legal.

Por conseguinte, restando induvidoso o dano moral, passa-se à análise do "quantum" indenizatório.

A quantificação do dano moral deve ser realizada com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Atendendo às especificidades das circunstâncias fáticas trazidas aos autos, não há se desconsiderar o ilícito perpetrado por agentes estatais que conduziram coercitivamente cidadão inocente, razão pela qual, acompanho
in totum
o abalizado pelo D. Desembargador no voto-vista, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, consubstanciado no valor pago pelo Apelante a título de honorários advocatícios contratuais, acompanho igualmente o voto-vista, que tratou de forma muito bem verticalizada a matéria, especialmente no tocante a peculiaridade do caso epigrafado, haja vista não fosse a conduta ilegal do Estado, não teria o cidadão necessidade alguma em contratar advogado para obter a liberação do seu bem.

Nesse encalço, comprovada as despesas pelos recibos acostados no id. 2277617 impõe-se a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

Com relação à incidência dos consectários legais, cumpre ressalvar a necessidade de serem observados os critérios estabelecidos no RE 870947/SE (Tema 810) e do Recurso Especial n.1495.146/MG (Tema 905).

Ante o exposto,
de rigor a retificação do meu voto nos termos da divergência muito bem inaugurada pelo 2º Vogal
, e
DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para julgar parcialmente procedente os pedidos inclinados na peça vestibular
,
condenando a parte Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no importe de R$ 900,00 (novecentos reais), acrescido de juros e correção monetária em consonância aos
critérios estabelecidos no RE 870947/SE (Tema 810) e do Recurso Especial n.1495.146/MG (Tema 905).

Em razão do provimento do recurso,
inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, I do CPC.

É como retifico o voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SEBASTIÃO CUSTÓDIO SIMÃO contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Código 117122), julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial.

O apelante sustentou nas razões do apelo que passou de forma inquestionável por abuso de autoridade, havendo excesso no comportamento da abordagem policial, causando forte humilhação, constrangimento e desrespeito ao cidadão, tendo assim que ser reconhecido o dano moral sofrido ele, por isso, a r. sentença é merecedora de reparos para condenar o Apelado ao pagamento de danos morais.

O eminente Relator Doutor Yale Sabo Mendes desproveu o recurso, argumentando que a atuação policial não ultrapassou os estritos limites do exercício regular de direito.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria em debate.

Conforme ressai dos autos Sebastião Custódio Simão ajuizou ação de indenização em face do Estado de Mato Grosso aduzindo em síntese que:

“O Autor é proprietário da moto modelo Yamaha YBR 125E, placas JZF-9932, cor prata, a qual na data de 7/6/2012 foi apreendida em sua casa pelas autoridades policiais, sob suspeita de ter sido utilizada em um roubo no mercado Oliveira na data de 18/5/2012.

Narra que no dia 7/6/2012 era um feriado de Corpus Christi, por volta das 13h, quando estava no repouso da sua casa, foi abruptamente abordado por alguns policiais, que chegaram em sua residência, sem qualquer autorização ou mandado judicial, entrando de forma totalmente indevida e desrespeitosa, fazendo com que o Autor ficasse contra a parede para ser revistado, como se bandido fosse, até que toda a casa passasse por revistas, ficando seus pertences totalmente revirados.

Diz que ficou muito constrangido mediante tal vexame o qual foi visto por toda vizinhança e pessoas que passavam pelo local, sem saber, inclusive, o porquê de tudo aquilo estar acontecendo.

Alega que por diversas vezes foi questionado acerca da pessoa de nome Jarede (suposto assaltante) se este era seu sobrinho, sendo que tentou explicar por várias vezes que não sabia quem era tal pessoas, o que foi motivo de chacota para os policiais.

Encaminhado a Delegacia, foi obrigado a contratar um advogado para lhe acompanhar com vistas a não ser preso e, no local, descobriu que um funcionário do supermercado Oliveira ao ir na sua residência julgou ser a sua moto aquela utilizada no assalto realizado no estabelecimento.

Discorreu acerca da ocorrência de danos morais na espécie ante o vexame e angustia a que foi submetido.

Ajuizada a ação e após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado julgou improcedentes os pedidos.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessário a presença dos requisitos que o autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, pelas provas e documentos carreados aos autos é fato incontroverso que os policiais invadiram a residência do Apelante e lá fizeram a apreensão de sua motocicleta, bem como o conduziram coercitivamente até a Delegacia.

E, de igual modo, não há controvérsia em relação ao fato de que o encaminhamento do Recorrente até a Delegacia e a apreensão do veículo se deram sem o devido respaldo legal, visto que não estavam munidos de mandado de busca e apreensão e muito menos de posse de mandado autorizando a condução coercitiva, agindo assim ao arrepio da lei.

Logo, o estrito cumprimento do dever legal exige que seja este cumprido dentro da legalidade, sendo certo ainda que para atos de tal natureza, deveriam os policiais estar munidos de ordem judicial para busca e apreensão, bem como mandado de condução coercitiva, além disso, agir com maior cautela, averiguando melhor as informações obtidas, de forma a evitar causar danos a terceiros alheios aos fatos, como ocorreu na situação em apreço.

Nessa linha, ficou deveras evidenciado o abuso de poder e extrapolação dos deveres funcionais praticados pelos policiais, em nítida ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio e abuso de poder ao conduzir o Recorrente à Delegacia, sem respaldo legal.

Pontue-se que, a condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade mediante condução sob custódia por forças policiais, violando sobremaneira a honra e a dignidade da pessoa humana.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e os danos sofridos pelo Apelante, sendo o dano moral decorrente violação a intimidade e privacidade deste ante a invasão do domicílio pelos policiais militares e posterior apreensão do veículo e encaminhamento à Delegacia.

A propósito, a nossa jurisprudência pátria assim tem decidido:

DANOS MORAIS - CONDUÇÃO COERCITIVA À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AVERIGUAÇÕES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1.
O autor foi detido e conduzido coercitivamente à delegacia de polícia sob a suspeita, que depois não se confirmou, de que se tratava de autor de furto. Não há prisão para averiguações no processo penal brasileiro. Constrangimento advindo de situação vexatória à qual exposto diante de sua filha menor e também de vizinhos. Reparação devida (R$ 10.000,00), considerando-se a extensão do dano sofrido pelo autor, sem ignorar também o efeito punitivo próprio, caracterizado pela necessidade de desestimular a prática de atos idênticos pelo Estado
.

2. Recurso provido. (TJ-SC - AC: 00140971420128240075 Tubarão 0014097-14.2012.8.24.0075, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quinta Câmara de Direito Público)

De igual modo, o entendimento da corte Cidadã, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. OPERAÇÃO POLICIAL. ABUSO DE PODER. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.

1. Cuida-se na origem de Ação Ordinária visando à condenação do Estado a indenização por danos morais, decorrente de operação policial em que houve abuso de poder, com fixação de juros moratórios a contar do evento danoso.

2.
Incontroverso que, à noite, mais de 10 policiais militares armados, sem mandado judicial ou consentimento do morador, invadiram a residência da vítima à procura de seu filho, submetendo, assim, toda a família - inclusive filha portadora de deficiência - a inadmissível constrangimento ilegal
.

3.
O uso de força e de medidas coercivas pelo Estado só se admite com base na lei, na forma da lei, nos precisos limites da lei e sob as penas da lei. Abuso policial causa maior insegurança coletiva do que a própria ausência ou omissão da Polícia quando dela se precisa. Tanto mais quando a violência policial, além de se fazer à margem de indispensável fiscalização judicial, nem sequer respeita o lar dos cidadãos, lugar sagrado e intocável em qualquer sociedade que se pretenda minimamente civilizada
.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, nas quais se enquadra a indenização por danos morais, ora em discussão. Aplica-se a Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Essa orientação foi ratificada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp.1.132.866/SP, Rel. originária Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti.

5. Recurso Especial não provido. (REsp 1386491/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 24/10/2016)

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme alhures mencionado é, pois, dever do Estado reparar os danos sofridos pelo Apelante.

DOS DANOS MORAIS

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, fixo o valor da indenização pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DOS DANOS MATERIAIS

No que diz respeito aos danos materiais, consistente no valor pago pelo Apelante de honorários advocatícios contratuais, tenho que deve ser acolhido o pedido.

Isso porque, o Recorrente somente contratou advogado para a acompanhar os procedimentos na Delegacia e postular pela devolução de sua motocicleta em razão do do ato ilícito perpetrado pela administração, fazendo-o em momento de desespero, visto que se viu sem a posse de seu bem que fora apreendido irregularmente.

Assim, entendo que a situação dos autos é deveras peculiar, não se tratando de mera defesa em juízo ou contratação de advogado para ajuizamento de ação.

Portanto, se não houvesse a condução coercitiva do Recorrente à Delegacia e a apreensão de sua motocicleta, não teria a parte que contratar advogado para obter a liberação do bem, motivo pelo qual entendo como devida a indenização no montante de R$ 900,00 (novecentos reais) em consonância com os recibos acostados aos autos no ID n. 2277617.

Por fim, no que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, os consectários legais devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE.

Posto isso, divirjo do entendimento esposado pelo douto julgador, o que faço para,
prover o recurso
e julgar parcialmente procedentes os pedidos postos na preambular, nos termos acima alinhavados.

Via de consequência, em razão do provimento do apelo, inverto o ônus da sucumbência, o que faço para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021